Tribunal: TJDFT
Processo: 0765251-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). ESCOLA NÃO SITUADA EM ZONA RURAL À ÉPOCA DOS FATOS. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. INCORPORAÇÃO INCABÍVEL. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. AUTOTUTELA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo autor recorrido, aduzindo haver contradição e obscuridade no acórdão acerca da regularidade do desempenho de atividade em zona rural. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC)..
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a ocorrência de contradição. Não há ainda dubiedade ou dificuldade de entendimento naquilo que foi decidido, o que afasta a existência de obscuridade.
IV. Ressalte-se que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.